Tribunal: TJES
Processo: 0023288-87.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0023288-87.2011.8.08.0035

APELANTE : GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE.
PROVA NOS AUTOS – INCREMENTO DA PENA-BASE – MENORIDADE RELATIVA – PREPONDERÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Cabível a exasperação da pena-
base devidamente valorada e fundamentada na fixação pelo magistrado em sede de sentença.

2.
Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a menoridade relativa é circunstância atenuante preponderante face de circunstancias objetivas.

3.
Segundo contexto sumulado, de número 231, a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023288-87.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0023288-87.2011.8.08.0035

APELANTE : GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

RELATÓRIO

T
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA
e
m face da
s
entença de fls.
269/270
,

proferida pel
a
M.M Juiz

d
e Direito da
4
ª
Vara C
riminal de
Vila Velha
/ES
, q
ue
a
condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso
s

II e
IV à pena de
18

(
dezoito
)
anos
e 0
8
(
oito
) m
e
s
es

de reclusão
em regime fechado.

Razões recursais
às fls.
273/276
e
verso

pel
a
ré, onde pugna
pela desconsideração da culpabilidade agravada; que deve ser reconhecida a
atenuante da menoridade relativa e, por fim, que deve ser reconhecida a possibilidade, segundo a doutrina, de que a pena possa ser fixada aquém do mínimo legal.

Contrarrazões às fls.
278/280 verso
e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
contido no evento de número 2888453,
ambos
pelo
im
provimento d
o

apelo.

Eis o breve relatório.

À revisão.

VITÓRIA,
2
8
de
julho
de 2022.

D
ES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0023288-87.2011.8.08.0035

APELANTE : GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme lançado em sede de Relatório, t
rata-se
de Apelaç
ã o C rimina l i nterposta p or
GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA
e
m face da
s
entença de fls.
269/270
,

proferida pel
a
M.M Juiz

d
e Direito da
4
ª
Vara C
riminal de
Vila Velha
/ES
, q
ue
a
condenou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso
s

II e
IV à pena de
18

(
dezoito
)
anos
e 0
8
(
oito
) m
e
s
es

de reclusão
em regime fechado.

Razões recursais
às fls.
273/276
e
verso

pel
a
ré, onde pugna
pela desconsideração da culpabilidade agravada; que deve ser reconhecida a
atenuante da menoridade relativa e, por fim, que deve ser reconhecida a possibilidade, segundo a doutrina, de que a pena possa ser fixada aquém do mínimo legal.

A
duz a defesa, com estreito vínculo com o que dispõe o art. 593, III, “c”, do Código de Processo Penal, que não ha provas suficientes de que a acusada sequer tenha realizado a fato mas, não se pode afirmar que tenha voltado ao bar para "comemorar', ou que a execução tenha sido "fria e calculista". Com efeito, tratava-se de jovem de 18 anos, gravida de seis meses, hoje com cinco filhos ao todo, em companhia de um adolescente, a época, cujos depoimentos estão eivados de contradições. Desta forma, o conjunto dos elementos probatórios não apontam para uma culpabilidade major do que a inerente ao tipo penal, devendo a pena ser fixada no mínimo legal.

Afirma que deve ser considerada a confissão e a menoridade relativa, ainda que a pena seja fixada abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões às fls.
278/280 verso
e
manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
contido no evento de número 2888453,
ambos
pelo
im
provimento d
o

apelo.

O recurso se limita a questionar a dosimetria da pena, fomentando a necessidade de fixação da pena base no mínimo legal, principalmente por ser imprescindível considerar a preponderância da menoridade relativa e a confissão apresentada nos autos.

Considerando que “o efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição” (súmula 713 do STF), limitarei a analisar as matérias aduzidas.

Quanto a dosimetria da pena aplicada à recorrente conforme faz referência a defesa necessário observar, quanto as circunstâncias judiciais, mais especificamente a culpabilidade o que expôs o magistrado na sentença:

A culpabilidade agravada a espécie, pois a ré atira a curta distância na testa da vítima, indicando uma execução fria e calculada, e a deixa abandonada, seja viva ou morta, caída em um areal, sujeita a toda sorte de animais (urubus, baratas, ratos entre outros), como se fosse um dejeto, um lixo como um papel de bala não jogado na lixeira, e volta ao bar para “bebemorar”

Encontro apoio doutrinário para não acolher a tese defensiva já que, segundo Rogério Sanches:

[...] O juiz analisa se a conduta do agente reclama uma pena maior porque seu grau de reprovabilidade excede aquele inerente ao tipo penal. [...]. Do mesmo modo, como já decidiu o STJ, o homicida que efetua diversos disparos contra a vítima pratica conduta mais reprovável:
“–
A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
–
Na hipótese, a culpabilidade foi valorada negativamente pelos vários disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, o que imprimiu ao delito maior grau de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, tal fundamento é idôneo, pois remonta às particularidades do caso concreto, isto é, ao modo especialmente grave como agiu o paciente, nada havendo de abstrato ou genérico na mencionada fundamentação. Precedentes.”
(HC 429.419/ES, j. 16/10/2018)

Alega a defesa que não há provas de que a recorrente tenha empreendido seu encadeamento de atos nos moldes apresentados na sentença como fundamento para a exasperação da pena base, com arrimo na culpabilidade.

Ocorre que, conforme se observa nos autos, mais precisamente às fls. 136/140, 170/171, 181/182 e 205/206, os depoimentos testemunhais e a confissão da autora confirmam a exasperação fixada pelo Magistrado.

Depoimento do condutor às fls. 06:

QUE quando o corpo foi encontrado nesta data, foi constatado tratar-se da pessoa de LEUDIANE; QUE o depoente em conversa com familiares da vítima, em especial a mãe, esta o relatou que a vítima LEUDIANE tinha se envolvido em uma briga com GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA na data de ontem 22/10/2011; QUE depois disto, um tio da vitima, chegou a ver GILDA e o namorado dela de nome JUSCELINO, saindo de urna rua que dá acesso ao local onde o corpo da vítima foi encontrado; QUE diante destas informações, o CPU da área, foi juntamente com a mãe da vítima a casa de GILDA, onde localizou-a e também ao namorado dela JUSCELINO, pois ambos estavam na mesma casa; QUE em conversa com GILDA, a mesma confessou o assassinato, dizendo que já tinha problemas com a vítima há mais tempo, e que a vítima teria lhe furtado um telefone celular;

O depoimento acima corrobora a confissão da recorrente quando esta afirma que:

QUE: perguntada se confessa o homicídio praticado em face de LEUDIANE ROCHA CARDOSO, respondeu que CONFESSA; QUE a interrogada relata que a vítima "fica tirando" com a interrogada; QUE na data de ontem (22/02/20 1 1), teve uma discussão com LEUDIANE [...] QUE perguntada corno fez para assassinar LEUDIANE, respondeu que mandou que LEUDIANE se deitasse no chão, porém, a mesma se recusou e ficou sentada; QUE então a interrogada atirou urna primeira vez, acertando a testa de LEUDIANE de raspão, e atirou uma segunda vez sem acertar [...] QUE JUSCELINO e a interrogada foram para um bar e depois foram para casa da interrogada dormir, onde foram encontrados pela polícia militar [...]

Nota-se que a exasperação considerada pelo magistrado encontra amparo nas provas dos autos, não sendo a fundamentação destituída de razões como afirmado pela defesa.

Em outra vertente pugna a defesa pela redução da pena tendo por base circunstância preponderante relativa a confissão e menoridade relativa, invocando, ainda, interpretação doutrinária no sentido de viabilizar a fixação da pena abaixo do mínimo legal a luz das disposições normativas do art.65 do CP.

De plano já rejeito a possibilidade de fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, com base nas atenuantes genéricas, tendo por base entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, sob o número 231, com os seguintes verbetes:

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Passo a análise da fixação da pena na sua terceira fase, transcrevendo o pertinente trecho da sentença:

[...] Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Presente a agravante prevista na alínea "c', inciso II do art. 61 do CP, qual seja, a dissimulação, reconhecida pelos jurados e não valorada na primeira fase. Presente a atenuante da menoridade (inciso I do art. 65 do CP).
No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Diante disso, compenso-as, mantendo inalterada ap
ó
s a segunda fase. Não concorrem causas de diminuição de pena
.

Contudo presente a causa especial de aumento de pena (crime doloso praticado contra vitima menor de quatorze anos), reconhecida pelos jurados ( §4º do art. 121 do CP). Diante disso, aumento a pena em 1/3 (um terço), passando a dosá-la em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

A defesa sustenta a impropriedade da sentença ao compensar a agravante pertinente a dissimulação (não valorada na primeira fase) com a menoridade, já que, sendo esta preponderante, possui um peso maior a favor da recorrente, o que implica reconsiderar a pena final equivocada.

No sentido de ser didático no voto e, ainda, não me alongar em demasia, invoco julgado do Superior Tribunal de Justiça que está em acordo com a tese defensiva posto considerar, no específico crime de homicídio, que:

[...] Conforme o entendimento consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é sempre considerada preponderante em relação às demais agravantes de caráter subjetivo e também em relação às de caráter objetivo, como a do meio cruel. Essa conclusão decorre da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que estabelece a escala de preponderância entres as circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de preponderância em relação àquelas igualmente preponderantes, decorrentes dos motivos determinantes do crime e reincidência, nos termos do art. 67 do Código Penal e, a fortiori, em relação às circunstâncias objetivas. (AgRg no HC n. 387.590/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.)

Desta forma, entendo por fixar a pena na fase intermediária, por força da preponderância da atenuante da menoridade relativa, em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Direcionado a terceira fase, incidente a disposição normativa do art. 121, §4º, do CP, ensejando o aumento de 1/3 (um terço) para atingir o patamar final de 18 (dezoito) anos de reclusão, mantendo o regime fixado na sentença em fechado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

a
pelo

e

DOU
A ELE
PARCIAL

PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0023288-87.2011.8.08.0035

APELANTE : GILDA CARDOSO DE OLIVEIRA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO

SANTO

A
PELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE.
PROVA NOS AUTOS – INCREMENTO DA PENA-BASE – MENORIDADE RELATIVA – PREPONDERÂNCIA – ENTENDIMENTO DO STJ – FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – VEDAÇÃO – SÚMULA 231 DO STJ -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Cabível a exasperação da pena-
base devidamente valorada e fundamentada na fixação pelo magistrado em sede de sentença.

2.
Em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a menoridade relativa é circunstância atenuante preponderante face de circunstancias objetivas.

3.
Segundo contexto sumulado, de número 231, a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

4.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do apelo
e
DAR
-
LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES, em _10__/_08__/2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.